Tribunal: TJBA
Processo: 8003061-54.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003061-54.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANDERLITO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
GIVANEI LIMA DIAS

APELADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA CPF 87005352653 e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO, THIAGO HENRIQUE SOARES DA SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESAS QUE DEMONSTRARAM QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS RÉS. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Vanderlito Alves de Souza & Cia Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Brumado/BA que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas empresas rés, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na validade da extinção do feito por ilegitimidade passiva sem a prévia instrução processual, diante da alegação de que a parte autora não teve oportunidade de produzir provas destinadas a identificar o responsável pelo acidente.

III. Razões de decidir: O juízo de origem oportunizou às partes se manifestarem sobre a produção de provas, tendo o autor permanecido inerte, configurando-se preclusão lógica. A ausência de vínculo entre as rés e o condutor ou o veículo envolvido restou evidenciada nos autos por documentos públicos e constitutivos. A ilegitimidade passiva foi corretamente reconhecida com base na ausência de pertinência subjetiva da demanda. A condenação em honorários advocatícios da empresa originalmente citada é devida, pois houve relação processual e efetiva atuação de seus patronos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Não demonstrada a legitimidade passiva das rés, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O silêncio da parte quanto à produção de provas, após ser intimada para se manifestar, configura preclusão. São devidos honorários advocatícios à parte que integrou validamente a relação processual, ainda que posteriormente reconhecida sua ilegitimidade passiva."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003061-54.2016.8.05.0032, da Comarca de BRUMADO – BA, sendo apelante VANDERLITO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA e apelado RBL GUINDASTES E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Salvador, de de 2025

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça